Tribunal: STF
Processo: RHC 63456
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-22
Data de publicação: 1985-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO,
POR VÍCIO DE CITAÇÃO, TENDO EM CONTA QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO
TERIA PROCURADO O PACIENTE EM ENDERECO INDICADO. APELAÇÃO INTERPOSTA
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. INEXISTINDO
PROVA SEGURA, QUANTO AOS FATOS, MELHOR SERÁ SE APRECIE A MATÉRIA NO
RECURSO DE APELAÇÃO, ONDE HÁ POSSIBILIDADE DE AMPLO EXAME DA PROVA E
DOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO.